Tribunal: TJDFT
Processo: 0712003-92.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712003-92.2019.8.07.0006 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Airton Américo de Araújo Embargado: Isaias de Calais D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Airton Américo de Araújo contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 44825415). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator